Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715863-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARANA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP, LUCRECIA DUARTE DOS SANTOS MENINO AGRAVADO: MARCIO HENRIQUE SOARES DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração contra a decisão em que, por não vislumbrar a configuração do fumus boni juris, indeferi a liminar. A agravante reafirma que os 2 elevadores automotivos são destinados à atividade econômica da empresa, informando que são equipamentos distintos daquele que restou disponível, pois este é exclusivo para uso em caminhonetes e utilitários, enquanto os removidos são para automóveis, ou seja, para os veículos de maior demanda no seu dia a dia, razão pela qual há risco para suas finanças. 2. A agravante não demonstrou o alegado, bem como não se pode extrair da certidão do Oficial de Justiça (id 53732811) a impossibilidade de o elevador restante ser utilizado em automóveis. As alegações, portanto, são insuficientes para a modificação da decisão liminar. 3. Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo por seus próprios fundamentos a decisão id 36040311. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator